Tribunal: TJMT
Processo: 1004478-61.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004478-61.2017.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Nulidade, Vício Formal do Julgamento, Provas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (ADVOGADO), FRANCISCO MARTINS PEREIRA - CPF: 208.168.391-15 (REQUERENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), SANDOVAL RESENDE DA SILVA (REU), VALDEVINO LUIZ PEREIRA (VÍTIMA), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO PRETÓRIO EXCELSO AO APRECIAR A RECLAMAÇÃO N.º 29.621/MT RATIFICADA PELO COLEGIADO AO APRECIAR AGRAVO REGIMENTAL NA RESPECTIVA RECLAMAÇÃO
- CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – REVISIONAL FUNDAMENTADA NO A
RTIGO 621, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
1)
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ –
REJEIÇÃO
– NULIDADES QUE PODEM CONSTITUIR TESES DA REVISIONAL E
REQUISITOS DA INICIAL QUE DEVEM SER ANALISADOS
IN ABSTRATO
– TEORIA DA ASSERÇÃO –
2)
PRELIMINAR

DE
NULIDADE
DO DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE JACIARA-MT PARA O DA COMARCA DE JUSCIMEIRA-MT, VIOLANDO A PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO DAQUELE E O PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ –
REJEIÇÃO –
POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE PROCESSOS JÁ EM CURSO QUANDO AINDA NÃO ENCERRADA A INSTRUÇÃO E ANCORADA NA CRIAÇÃO DE NOVA VARA QUE NOS TERMOS DA LEI PROCESSUAL POSSA CONFIGURAR COMO O LUGAR DA INFRAÇÃO – MATÉRIA SUSCITADA APENAS NESTE ÂMBITO – PRECLUSÃO COM A CONSEQUENTE
PRORROGATIO FORI –
3)
DA PRELIMINAR DE
NULIDADE DA NOVA DENÚNCIA POR OFENSA À COISA JULGADA –
REJEIÇÃO –
TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AO CONFIRMAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA
ATESTOU A PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL E SEQUER PODERIA, A
POSTERIORI
, CONCEDER CONTRA ELE MESMO, ORDEM DE
HABEAS CORPUS EX OFFICIO
–
4)
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESAFORAMENTO
– REJEIÇÃO –
REVISIONANDO QUE NÃO SE OPÔS OPORTUNAMENTE AO DESAFORAMENTO, AO REVÉS, COMPARECEU AO JULGAMENTO PARA SER INTERROGADO E NÃO ALEGOU QUALQUER NULIDADE – PRECLUSÃO – DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DE QUE OS RÉUS ERAM PESSOAS INFLUENTES NA COMARCA EM QUE TRAMITOU A AÇÃO PENAL QUANDO DO JULGAMENTO DO DESAFORAMENTO –
5)

MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO
POR NÃO HAVER CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL, DIANTE DAS NOVAS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS
(INCISO III, DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE –
T
ESTEMUNHOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA – MERA REPRODUÇÃO DE UMA DAS VERSÕES QUE JÁ CONSTAVA DOS AUTOS QUANDO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1)

Sem adentrar ao mérito das nulidades levantadas ou mesmo nas suas efetivas ocorrências, inconteste é a possibilidade de se apreciar teses de nulidades em sede de revisão criminal, motivo pelo qual imperioso é o conhecimento de todos os pedidos dessa natureza. Ademais, m
ostra-se cabível a revisão criminal se a insurgência, ao menos em tese, subsome-se à hipótese legal prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal e houve o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos;

2)

São
perfeitamente possíveis as alterações de

competência

territorial de processos já em curso, desde que não encerrada a instrução e fundada em

criação

de

novas

varas especializadas por matéria e/ou de

novas

varas que possam se configurar, nos termos da lei processual

penal
, como o lugar da infração

penal

(caso de interiorização da justiça, tal como na hipótese). Como se não bastasse, não arguida em nenhum momento do curso da ação penal a incompetência do Juízo, vindo-se a suscitar tal questão apenas neste momento, em sede revisional, por ser a competência em razão do lugar de natureza relativa, dá-se a sua prorrogação
, de modo que a incompetência
ratione loci
não mais pode ser invocada, nem tão pouco suscitada a nulidade dos atos processuais já realizados;

3)

Apesar de se ter
anulado o julgamento proferido pelo e. Tribunal do Júri e, na sequência,
ex officio
, concedido
habeas corpus
para trancar a respectiva ação penal deflagrada contra o revisionando, quando da apreciação do recurso de apelação por este Sodalício, certo é que o recurso especial interposto pelo i. Órgão Ministerial foi provido parcialmente para cassar o v. acórdão deste e. Tribunal de Justiça, justamente na parte em que concedido de ofício o
habeas corpus
para trancamento da ação penal, não havendo que se falar em nulidade da nova denúncia oferecida em virtude do trânsito em julgado da decisão concessiva de
habeas corpus
por este e. Tribunal de Justiça. Isso porque, ao confirmar a decisão de pronúncia, este Sodalício atestou a presença de justa causa para a ação penal e não poderia, a posteriori, tal como procedeu, conceder contra ela mesma, ordem de
habeas corpus

ex officio
;

4)

Se após o pedido de desaforamento o revisionando não se opôs, ao revés, compareceu à sessão de julgamento na Comarca da Capital para ser interrogado e não alegou qualquer nulidade/ilegalidade, aceitando a integralidade de seus efeitos, defronta-se com questão preclusa. Sem prejuízo da preclusão, demonstrou-se que
o revisionando e demais corréus eram sim pessoas influentes no município de Juscimeira, pois consoante restou grafado na ementa do julgamento do pedido de desaforamento, exerciam mandatos eletivos naquela cidade. Especificamente o revisionando, além de ter sido vereador em Juscimeira foi, por muito tempo, policial militar, de sorte que houve concreta demonstração acerca da real dúvida da imparcialidade do júri naquela localidade;

5)
A prova nova apta a conduzir a procedência da revisão criminal, quando cotejada com os demais elementos probatórios produzidos no curso da ação penal deve ser revestida de força suficiente a fulminar a conclusão então exarada nos autos. Os depoimentos prestados em audiência de justificação não se apresentam como elementos probatórios suficientes a desconstituir o decreto condenatório se, além de contraditórios entre si, apenas reproduzem uma das versões que já constava dos autos e que foi objeto de análise quando do julgamento pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE FRANCISCO MARTINS PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
FRANCISCO MARTINS PEREIRA
, já julgada pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas [ID 1434170 ao ID 1481910], originariamente sob a minha Relatoria [embora tenha vertido
voto vencido
, passando-se a funcionar como Redator Designado o i. Revisor prolator do voto vencedor,
Exmo. Des. Paulo da Cunha
, posteriormente autodeclarado impedido – ID 1655048 - e passando-se a relatoria ao
Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva
, que por sua vez, devolveu-a para este firmatário, conforme ID 5986791].

O feito será
REJULGADO

estritamente quanto às causas de pedir remanescentes
, em fiel cumprimento à
determinação oriunda do Pretório Excelso
, formalizada quando da apreciação da
Reclamação n.º 29.621/MT
, cujo dispositivo restou sedimentado nos seguintes termos,
in litteris
:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente a presente reclamação
, tão-somente para
determinar que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso profira
novo julgamento, à luz das demais causas de pedir da Revisão Criminal 1004479-61.2017.8.11.0000
...”
(grifei).

Nos moldes da deliberação da Suprema Corte, houve manifesta desobediência ao quanto decidido no RE 594.104/MT, quando a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício reformou a condenação proferida pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de contrariedade à evidência dos autos.

Entretanto, como a presente revisão criminal ainda contemplou
outras duas causas de pedir
além desta, quais sejam,
“suposta prolação da sentença condenatória em
contrariedade ao texto expresso da lei penal
(inc. I, primeira parte)”
e o fato de,
“após a prolação da sentença condenatória,

se descobrirem

novas provas de inocência do condenado
(inc. III, primeira parte)”
, estritamente sobre estas deverá haver novo julgamento, porquanto
a parte relacionada à suposta contrariedade à evidência dos autos foi efetivamente cassada pelo Pretório Excelso (decisão monocrática do Exmo. Min. Relator reafirmada pelo colegiado quando do julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n.º 29.621).

E, consoante relatado por ocasião do primeiro julgamento,
desta feita atento aos novos limites traçados pela Suprema Corte
, trata-se de revisão criminal ajuizada por
FRANCISCO MARTINS PEREIRA
,

com fundamento no artigo
621, incisos I e III, do Código de Processo Penal
, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva a ele imposta na ação penal n.º 104/99 [que tramitou originariamente na Comarca de Jaciara-MT, posteriormente na Comarca de Juscimeira – MT e em razão de desaforamento foi julgada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá-MT], a qual foi
restabelecida em última instância pelo Supremo Tribunal Federal
, após o esgotamento de todos os recursos cabíveis na espécie, fazendo-se
revigorar a decisão do e. Tribunal do Júri
, através da qual o ora requerente restou condenado à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em virtude da prática da conduta típica descrita no
art. 121, § 2.º, inciso IV c/c art. 29, ambos do Código Penal
.

Após circunstanciar a evolução jurídico-processual do feito originário, para evidenciar que o édito condenatório
violaria texto expresso de lei

penal,
o revisionando registra a existência de
vícios insanáveis
, quais sejam:

1)

nulidade do deslocamento de competência
do Juízo da Comarca de Jaciara-MT para o da Comarca de Juscimeira-MT, violando a perpetuação da jurisdição daquele e o princípio da identidade física do juiz [arts. 3.º e 399, § 2.º do CPP e art. 87 do CPC/73 – atual art. 43 do CPC/15];

2)

nulidade do oferecimento de nova denúncia após a concessão de
habeas corpus ex officio
pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício determinando o trancamento da ação penal e da despronúncia, acobertada pelo manto da coisa julgada formal, sem que houvesse qualquer elemento novo e mesmo após transcorridos 12 (doze) anos da prática do delito [violação ao art. 43 – atual art. 395 – do CPP e à coisa julgada] e

3)

nulidade do desaforamento do julgamento
para a Comarca de Cuiabá-MT, sem que houvesse razão para a medida excepcional e, caso existisse,
“...deveria ocorrer para comarca da região, de forma a manter o juízo natural, bem como impedir influência dos familiares da vítima sobre os jurados...”
(sic).

E, visando ilustrar a tese de superveniência de
prova nova da inocência do condenado
, alega o surgimento de testemunhas submetidas à audiência de justificação que eliminam qualquer presunção de sua participação na morte da vítima.

Finaliza vindicando a procedência da pretensão revisional, a fim de ser
absolvido
ou a
colhida
uma das preliminares de nulidade arguidas
.

No ID 631900 é visto o Termo de Recebimento em Secretaria de cópia integral dos autos da Ação Penal n.º 3-04.1995.811.0048 (código 509), que tramitou perante o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT, bem como da mídia digital contendo a gravação da audiência de justificação, com a finalidade de instruir esta ação revisional.

A medida liminar vindicada restou indeferida pelos fundamentos colacionados no ID 636613.

In
stada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer de ID 724938, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opina pelo
NÃO CONHECIMENTO
da Revisão Criminal no tocante aos pedidos contidos nos itens 1, 2, 3 e 4 (nulidade no declínio de competência; nulidade da denúncia e ofensa à coisa julgada; nulidade do desaforamento e sentença contrária à evidência dos autos) e, no mérito, pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido.

Após o retorno dos autos para a Relatoria deste firmatário por determinação do então Relator designado (ID 5986791), ou seja, restabelecido o
status quo ante
pela
cassação
do v. acórdão de ID 1510481 ao ID 1481910 originariamente proferido
nesta revisão criminal
e, como consectário lógico-necessário, de
todos os demais recursos manejados em face do aludido acórdão ainda nesta instância
[dois embargos de declaração – ID 1600537 e ID 4454668 - e um agravo interno – ID 5075306 -, este último inclusive pendente de apreciação jurisdicional pelo então Relator designado à época], s
ob os fundamentos colacionados no ID 6126367
indeferi o pedido de medida cautelar incidental
formulado por
Francisco Martins Pereira
(de igual modo pendente de apreciação jurisdicional à época), através da qual objetivava assegurar o direito de permanecer em liberdade até que se procedesse ao novo julgamento da revisão criminal nesta Corte, bem como determinei outras medidas ordinatórias de caráter procedimental e nova vista dos autos à Cúpula Ministerial.

Por meio do ID 6915842, desta feita em parecer da lavra do i. Promotor de Justiça Designado, Dr. Amarildo César Fachone, houve a ratificação da cota ministerial antecessora, mais uma vez opinando-se pela
I
MPROCEDÊNCIA
da revisional.

Contra a decisão monocrática de ID 6126367 foi interposto agravo regimental julgado pelo v. acórdão de ID 7590951 ao ID 7931513, desprovendo-o, à unanimidade.

Finalmente, em despacho de ID 16336988 foi determinada a juntada aos autos eletrônicos do v. acórdão que julgou o agravo regimental (Petição n.º 79696/2018) manejado na Reclamação n.º 29621, oriundo do Supremo Tribunal Federal, o que foi cumprido no ID 18094470.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2019

Des.
Gilberto Giraldelli

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – (
PRELIMINAR SUSCITADA PELA CÚPULA MINISTERIAL
, DE
“NÃO CONHECIMENTO” DAS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS PELO REVISIONANDO
, E DE PARTE DO MÉRITO DA PRÓPRIA REVISÃO CRIMINAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Ab initio
, registra-se que não obstante já tenham sido todas as preliminares devidamente enfrentadas no julgamento anteriormente realizado [ID1510481], volto a reapreciá-las em virtude da expressa determinação do Pretório Excelso, por estarem atreladas à causa de pedir de suposta
violação a texto expresso de lei

penal
(considerada como uma das remanescentes quando do julgamento da Reclamação
n.º 29621)
.

Consoante relatado, após circunstanciar a evolução jurídico-processual do feito originário, o revisionando enumerou os
vícios insanáveis
que entende nele existir, quais sejam:
1)

nulidade do deslocamento de competência
do Juízo da Comarca de Jaciara-MT para o da Comarca de Juscimeira-MT, violando a perpetuação da jurisdição daquele e o princípio da identidade física do juiz [arts. 3.º e

399, § 2.º do CPP e art. 87 do CPC/73 – atual art. 43 do CPC/15];
2)

nulidade do oferecimento de nova denúncia após a concessão de
habeas corpus ex officio
pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício determinando o trancamento da ação penal e da despronúncia, acobertada pelo manto da coisa julgada formal, sem que houvesse qualquer elemento novo e mesmo após transcorridos 12 (doze) anos da prática do delito [violação ao art. 43 – atual art. 395 – do CPP e à coisa julgada] e
3)

nulidade do desaforamento do julgamento
para a Comarca de Cuiabá-MT, sem que houvesse razão para a medida excepcional e, caso existisse,
“...deveria ocorrer para comarca da região, de forma a manter o juízo natural, bem como impedir influência dos familiares da vítima sobre os jurados...”
(sic).

Ocorre que a
Cúpula Ministerial
, ao ofertar o parecer de ID 724938, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou,
preliminarmente
, pelo “
NÃO CONHECIMENTO”
da revisão criminal no tocante aos pedidos contidos nos itens 1, 2, e 3 (nulidade no declínio de competência; nulidade da denúncia e ofensa à coisa julgada; nulidade do desaforamento) – pág. 35 do ID 724938.

Sem adentrar ao mérito das nulidades levantadas ou mesmo nas suas efetivas ocorrências, inconteste é a possibilidade de se apreciar teses de nulidades em sede de revisão criminal, motivo pelo qual
conheço de todos os pedidos desta natureza
.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue,
mutatis mutandis
:

“REVISÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO, À UNANIMIDADE
.
MÉRITO. NULIDADE DA PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO.
RESULTADO DA PERÍCIA QUE NÃO GARANTIRIA A INOCÊNCIA DOS REQUERENTES. INDEFERIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO UNÂNIME.

1. Sem adentrar no mérito da natureza da nulidade arguida ou sobre sua ocorrência ou não na demanda de origem, é certo que, em tese, é possível apreciar nulidades em sede de revisão criminal, motivo pelo qual deve ser conhecido o pedido. Preliminar de não conhecimento rejeitada à unanimidade de votos.

2. No mérito, se a defesa considerava que o resultado da perícia balística seria fundamental para o esclarecimento dos fatos, deveria ter pugnado pela sua juntada aos autos, o que não foi feito durante a instrução do feito, cuidando de acostar o referido documento inoportunamente com as razões do recurso especial.

3. Além disso, trata-se de nulidade que deveria ter sido arguida antes mesmo da sentença de pronúncia, já que a notícia de sua realização datava do ano de 1993 e a pronúncia foi proferida em julho de 2004.

4. De qualquer forma, não há nulidade na hipótese. Isso porque, segundo a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores, a falta de perícia no instrumento do crime não acarreta a nulidade do processo, ante o princípio da livre apreciação das provas.

5. Ainda que se considerasse como nulidade a falta de juntada da perícia em questão, seria relativa, que deveria ter sido arguida pela defesa no momento oportuno, como dito alhures, que seria antes da sentença de pronúncia, nos termos do art. 571, I do CPP
.

6. De qualquer forma, a perícia em questão não comprova a inocência dos requerentes. O resultado da perícia foi não conclusivo, de modo que a decisão certamente teria que se basear em outras provas, no caso, na testemunhal e, com fundamento nela, o tribunal do júri condenou os requerentes, decisão que este Tribunal não considerou contrária à prova dos autos.

7. Assim, caso houvesse nulidade, sequer haveria prejuízo e, como se sabe, não se decretam nulidades sem a efetiva demonstração dos prejuízos, nos termos dos arts. 563 e 566 do CPP.

8. À unanimidade, indeferiu-se o pedido revisional.” -
grifei.

(TJPE – Processo:
RVCR 3415189 PE - ó
rgão julgador:
Seção Criminal –
Publicação:
11/11/2014 – j
ulgamento:
23 de outubro de 2014 –
Relator:
Mauro Alencar De Barros).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
arguida, para conhecer da integralidade das preliminares arguidas no bojo da revisão criminal.

VOTO –
PRELIMINAR

(NULIDADE
DO DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE JACIARA-MT PARA O DA COMARCA DE JUSCIMEIRA-MT, VIOLANDO A PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO DAQUELE E O PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Ao arguir referido vício, o revisionando argumenta que foi violada a perpetuação da jurisdição do primeiro juízo (Jaciara) e o princípio da identidade física do juiz, sob o viés de que o MM. Juízo da Comarca de Juscimeira, que veio a pronunciar o revisionando, sequer o havia interrogado, mesmo porque atuou somente quando o interrogatório e várias oitivas de testemunhas de acusação já haviam sido realizados.

Com base nesse raciocínio concluiu, o revisionando, que o mais prudente seria que a ação penal continuasse tramitando perante o Juízo da Comarca de Jaciara/MT, em respeito ao princípio da identidade física do juiz, razão pela qual invoca, subsidiariamente, o artigo 43, do Código de Processo Civil, para aduzir que a competência é fixada no momento da propositura, sendo irrelevantes as causas que a modifiquem posteriormente, à exceção da incompetência absoluta, o que não seria a hipótese dos autos, por se tratar de competência territorial.

Ocorre que

é cediço serem
perfeitamente possíveis as alterações de

competência

territorial de processos já em curso, salvo quando encerrada a instrução e desde que fundadas em

criações

de

novas

varas especializadas por matéria e/ou de

novas

varas que possam se configurar, nos termos da lei processual

penal
, como o lugar da infração

penal

(caso de interiorização da justiça, tal como na hipótese), entretanto em nenhum momento do curso da ação penal a i. defesa arguiu a incompetência do MM. Juízo da Comarca de Juscimeira-MT para o julgamento do feito, vindo a suscitar tal questão apenas neste momento, em sede revisional.

Assim, não há que se falar em nulidade da respectiva ação penal, sobretudo porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores mostra-se pacífica no sentido de que a competência em razão do lugar é relativa e, portanto, prorrogável.

Nesse diapasão:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL PARA JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a competência ratione loci é relativa e prorrogável.

II - Não tendo a defesa alegado o vício no momento oportuno, nem oposto exceção de incompetência, ocorre a preclusão da matéria, fixando-se a competência no juízo perante em que tramita a ação penal. Precedentes.

III - Recurso improvido.”
(STF – Processo
RHC 100969 DF -
Orgão Julgador:
Primeira Turma –
Publicação:
DJe-086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 - R
elator:
Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

Desse modo, uma vez operada a preclusão, com a consequente
prorrogatio fori
, a incompetência
ratione loci
não mais poderá ser invocada, nem tão pouco suscitada a nulidade dos atos processuais já realizados.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
de nulidade do declínio de competência.

VOTO –
PRELIMINAR

(NULIDADE DA NOVA DENÚNCIA POR OFENSA À COISA JULGADA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como segunda vertente, ainda tratando dos vícios que reputou de insanáveis e sob a égide da existência de
contrariedade a texto expresso de lei
, o revisionando invocou a
nulidade da nova denúncia oferecida em seu desfavor
, mesmo após este Sodalício ter concedido,
ex officio
, ordem de
habeas corpus
para rejeitar o aditamento à denúncia ofertado pelo
Parquet
e a consequente pronúncia tanto do revisionando como do corréu Sandoval Resende. Justificou tal ocorrência porque na primeira denúncia oferecida figurou no pólo passivo somente o irmão do corréu Sandoval Resende, ou seja, José Resende da Silva.

Destacou, ademais, que a nova denúncia foi ofertada em seu desfavor na data de 28.09.1995 (12 anos após a prática do delito imputado ao autor material do ilícito - José Resende da Silva), após transitada em julgado a decisão concessiva de
habeas corpus
por este e. Tribunal de Justiça e sem que houvesse qualquer elemento novo, entretanto, segundo o i. Órgão acusatório, os dois “novos” acusados (incluindo aí o revisionando) teriam, em tese, participado do crime porque seguraram a vítima para ser atingida, enquanto José Resende da Silva desferia os disparos de arma de fogo.

Como muito bem ressaltado pela Cúpula Ministerial no ID 724938 – págs. 08/11 – quando da apreciação do recurso de apelação por este Sodalício, acabou sendo anulado o julgamento proferido pelo e. Tribunal do Júri e, na sequência,
ex officio
, concedeu-se
habeas corpus
para trancar a respectiva ação penal deflagrada contra o revisionando. Contudo, interposto recurso especial pelo assistente de acusação e pelo i. Órgão Ministerial foi este último provido parcialmente para cassar o v. acórdão deste e. Tribunal de Justiça,
justamente na parte em que concedido de ofício o
habeas corpus
para trancamento da ação penal.

Sobre este ponto, relevante a transcrição de trecho do voto do i. Ministro Félix Fischer, em que traduz que o próprio Tribunal de Justiça já tendo confirmado a decisão de pronúncia, atestou a presença de justa causa para a ação penal e não poderia, a
posteriori
, tal como procedeu, conceder contra ela mesma, ordem de
habeas corpus ex officio
, vejamos:

“(...) Tenho ser inadmissível esta hipótese, a teor do disposto no mencionado artigo (650 § 1° do CPP). Isso porque
o e. Tribunal de origem, quando confirmou a r. decisão de pronúncia, que traduz justamente a avaliação da presença de justa causa para a ação penal, tornou-se a autoridade coatora. Naquela ocasião foram analisadas as provas de materialidade do delito, bem como as referentes aos indícios de autoria.
Esta análise, insta consignar, não se limitou ao seu conteúdo, mas sim, abrangeu a aferição de sua legalidade (leia-se: licitude) e por conseguinte, a possibilidade de ser utilizada no processo. Assim,
não poderia o órgão julgador, ao julgar recurso de apelação, sob o argumento da existência de nulidade no feito, em razão da utilização indevida de provas, conceder, contra ela mesma, ordem de habeas corpus de ofício.

Ressalta-se que o motivo pelo qual foi concedida a mencionada ordem, consistente em ter ocorrido o arquivamento implícito em relação aos recorridos e ter sido iniciada ação penal sem o surgimento de novas provas, já estaria, em tese, configurado quando do julgamento do recurso em sentido estrito. Portanto, não se tratava de questão superveniente.
E, ao admitir, naquele momento, a acusação formulada contra os recorridos, passou o e. Tribunal a quo a ser a autoridade coatora, vedada, assim, a possibilidade de conceder, de ofício, ordem de habeas corpus, justamente para trancar a ação penal sob o entendimento da impossibilidade de utilização das provas ali carreadas.
Provas que, vale dizer mais uma vez, foram chanceladas lícitas, ainda que de forma implícita, ao ser confirmada a r. decisão de pronúncia (...)

Desse modo, por todo o exposto, restou violado o disposto no art. 650, §1° do CPP, eis que patente o desrespeito ao princípio da hierarquia que rege a competência para o julgamento do remédio heroico e por evidente, também, para a concessão de ordem de habeas corpus de ofício”.
(fls. 1226/1229).

A partir da leitura da decisão supracitada, é possível concluir que o Superior Tribunal de Justiça, reconheceu que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso não poderia sequer ter concedido
habeas corpus
de ofício, pois, ao retificar a sentença de pronúncia, a Segunda Câmara Criminal, tornou-se a autoridade coatora, de modo que, só poderia ser concedida a ordem por autoridade hierarquicamente superior.

E mais, ante a
decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, eventual entendimento acerca de suposto arquivamento implícito da denúncia em relação ao revisionando e ao corréu Sandoval, com posterior oferecimento de outra peça acusatória desprovida de novas provas, nos moldes em que alega, deveria ter sido objeto de h
abeas corpus
perante aquele Tribunal Superior, porém, assim não procedeu a i. Defesa, que não pode transmudar, neste momento, a natureza da presente ação revisional, a fim de suprir sua anterior inércia.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
de
nulidade da nova denúncia por ofensa à coisa julgada.

VOTO –
PRELIMINAR
(NULIDADE DO DESAFORAMENTO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Por fim, como última vertente tratada em sede de preliminar, o revisionando invocou a
nulidade do desaforamento
deferido por este e. Sodalício, ao argumento de que inexistiria razão para a remessa do júri à Comarca de Cuiabá-MT, precipuamente porque ele não detinha qualquer influxo político ou social no município de Juscimeira e justamente na Capital é que
“os familiares da vítima detinham influência política, social e midiática, inclusive sendo um dos filhos do de cujus Defensor Público e posteriormente vereador (exercendo atualmente a função de Deputado Federal em Brasília).”
(sic – ID 625229).

Ocorre que, novamente defronta-se com questão preclusa, mormente porque após o deferimento do pedido de desaforamento o revisionando não se opôs, ao revés, compareceu à sessão de julgamento na Comarca da Capital para ser interrogado e não alegou qualquer nulidade/ilegalidade, aceitando a integralidade de seus efeitos, conforme já teve oportunidade de pronunciar este Sodalício,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL - CRIME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - CONDENAÇÃO - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - PRESSUPOSTO PREENCHIDO - NULIDADES PROCESSUAIS - DESAFORAMENTO - CONSIDERAÇÕES JUDICIAIS APRESENTADAS - DEFESA - MANIFESTAÇÃO FORMALIZADA - PROCEDÊNCIA - DESLOCAMENTO - AUSÊNCIA DE RECURSO - COMPARECIMENTO DO REVISIONANDO E DEFENSOR - ANÚNCIO DO JULGAMENTO - INOCORRÊNCIA DE INSURGIMENTO - CPP ART. 571 - PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO - GARANTIA À EXISTÊNCIA DO JUIZ IMPARCIAL - DESAFORAMENTO ACEITO - PRECLUSÃO - NULIDADE AFASTADA. Satisfeito o pressuposto relativo ao caso julgado, cabível a revisão criminal com gênese na decisão do Tribunal do Júri.
Determinado o desaforamento e deslocada a competência para o território de outro juízo criminal após regular tramitação, com comparecimento do imputado e seu defensor que nada alega sobre eventual ilegalidade, traduz-se em inequívoca aceitação especialmente quando se desenvolve a atividade plenária sem qualquer consideração a respeito, demonstrando que tacitamente aceitaram os efeitos e como não alegada no

momento oportuno, ocorrente a preclusão, sem violação ao princípio do juiz natural...”

– grifei -

(STJ – RvC 32943/2003, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/06/2004, Publicado no DJE 28/06/2004).

Como se não bastasse, o revisionando e demais corréus (Sandoval Resende da Silva e José Resende Silva) eram sim pessoas influentes no município de Juscimeira, pois consoante restou grafado na ementa do julgamento do pedido de desaforamento, exerciam mandatos eletivos naquela cidade. Especificamente o revisionando, além de ter sido vereador em Juscimeira foi, por muito tempo, policial militar, de sorte que houve concreta demonstração acerca da real dúvida da imparcialidade do júri naquela localidade, vejamos:

“DESAFORAMENTO – RÉUS POLÍTICOS INFLUENTES NA COMARCA E EM TODA A REGIÃO- DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA- DENSIDADE ELOQUENTE- SUFICIÊNCIA- DESNECESSIDADE DE CERTEZAFUNDADO RECEIO PRESENTE- DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA RATIONE LOCI PARA A COMARCA DA CAPITALINTELIGÊNCIA DO ART. 24 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO PROCEDENTE.
Sendo os acusados pessoas que exercem ou já exerceram mandados eletivos municipais, gozando de grande prestígio e influência na comunidade e na região, a ponto de fazer emergir fundado receio sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença, legitima-se a derrogação do princípio do juiz natural, para encaminhá-los ao Tribunal do Júri de Comarca que não é a mais próxima, justamente para se assegurar a isenção e a imparcialidade do julgamento
.”
– grifei – fl. 547.

Com essas considerações, também
rejeito esta preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Ultrapassadas todas as preliminares supramencionadas, passo a proferir voto relacionado à matéria meritória propriamente dita, reiterando a necessidade de
estreitá-la quanto às causas de pedir remanescentes
, em fiel cumprimento à
determinação oriunda do Pretório Excelso
, formalizada quando da apreciação da Reclamação n.º 29.621/MT, que em matéria meritória guarda pertinência exclusivamente com a tese de
superveniência de prova nova de inocência do revisionando
, alegando-se o surgimento de testemunhas submetidas à audiência de justificação que eliminariam qualquer presunção de sua participação na morte da vítima.

E, sob essa égide, a alegada
superveniência de prova nova da inocência do condenado
não se mostra suficiente para a rescisão do decreto condenatório.

Isso porque, as testemunhas
Iraci Natal da Silva Lopes
e
Valdir Gonçalves Benites
, ainda que ouvidas em sede de justificação,
apenas reafirmaram o sentido de uma das versões da prova já constante dos autos
à época da valoração realizada pelo Tribunal do Júri, a exemplo do depoimento de José Vilela dos Santos, conforme se extrai do cotejo das respectivas declarações, vejamos:

·

Iraci Natal da Silva Lopes
(ex-companheira do revisionando) – relatou na audiência de justificação que estava presente na comemoração de posse do vereador Sandoval no dia dos fatos. Declarou, ainda, que em certo momento começou uma discussão/briga entre o vereador Sandoval e a vítima Valdevino. Por conta disso ouviu os tiros e várias pessoas saíram da residência, indo até o lugar da briga. Afirmou, a informante, que no local possuía pouca visibilidade (estava escuro), tendo em vista a ausência de iluminação, porém, conseguiu saber que “José Guia”, irmão de Sandoval, efetuou vários disparos em Valdevino, de forma inesperada, cujos tiros inclusive acertaram Sandoval. Disse, também, que o revisionando estava presente no dia dos fatos, mas não participou da discussão, apenas visualizou todo o acontecido por detrás da cerca do imóvel onde estava ocorrendo a comemoração e depois só pegou o carro para socorrer a vítima alvejada, levando-a para Rondonópolis (CD anexo ao processo físico).

·

Valdir Gonçalves Benites
- Ouvido na Audiência de Justificação, declarou perante a autoridade judiciária que, no dia dos fatos encontrava-se presente na confraternização para comemorar a posse do vereador Sandoval, no Distrito de São Lourenço de Fátima, município de Juscimeira/MT, quando, repentinamente, por volta das 23h30min, iniciou-se uma discussão entre o vereador Sandoval e a vítima Valdivino Luiz Pereira. Relatou que várias pessoas tentaram separar a briga, porém, naquele momento, chegou ao local a pessoa de José Resende Silva, conhecido como “Zé Guia”, que vendo a confusão entre seu irmão Sandoval e Valdevino, de forma abrupta, disparou vários tiros em direção a este último, causando-lhe a morte. Certificou que o revisionando estava presente no momento da discussão, porém, não se envolveu diretamente, apenas pediu para que os envolvidos parassem com aquela briga. (CD anexo ao processo físico).

·

José Vilela dos Santos

-
“...diz que conhece o réu Francisco Martins Pereira inclusive quando dos fatos narrados na denúncia já o conhecia; diz que durante todo esse período em que conhece nada sabe dizer acerca de qualquer conduta que possa desaboná-lo; com relação aos fatos narrados na denúncia consigna que no dia, hora e local, a vítima

Valdivino fora atingida por tiro, afirma que estava próximo deste, percebendo apenas que somente o denunciado Sandoval é que estava do lado da vítima, não vendo o réu Francisco M. Pereira; afirma que no momento em que a vítima fora atingido por tiro ou arma de fogo, ninguém a segurava (...) diz que encontrava-se mais ou menos três metros tanto de José R. Silva quanto da vítima”. (fls. 342).

Dessa forma, resta inconteste que
o presente pedido revisional não traz qualquer fundamento novo
que pudesse autorizar o reexame pretendido, mas tão somente objetiva alterar o resultado do julgamento, visando, com isso, um terceiro julgamento, o que não deve ocorrer, em respeito à coisa julgada,
ainda mais quando se trata de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, também já examinada e restabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PROVA NOVA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA -
DECISÃO DO JÚRI AMPARADA EM VERTENTE DE PROVA CONSTANTE DOS AUTOS - SOBERANIA DO VEREDICTO - RESCISÃO DA COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE
. 01. A prova produzida em justificação judicial que não desqualifica aquela emergida perante o Conselho de Sentença e que lastreou a decisão dos jurados, não tem o condão de desconstituir a coisa julgada. 02.
Havendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões emergidas da prova colacionada aos autos, defeso ao tribunal togado anule ou reforme a decisão popular, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos
.” –
grifei
-
(TJ-MG - RVCR: 10000150466712000 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 14/12/2015, Grupo de Câmaras Criminais/1.º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 18/12/2015).

Demais disso, como muito bem ressaltado pela Cúpula Ministerial, constata-se inclusive que os depoimentos prestados em sede de justificação judicial pelas testemunhas Valdir e Iraci são contraditórios entre si, tendo em vista que enquanto Valdir afirmou que o revisionando, ainda que não tenha participado diretamente da confusão que resultou na morte da vítima, estava no meio da contenda, Iraci assegurou que o impugnante não estaria sequer próximo do tumulto, considerando que

acompanhou tudo por detrás da cerca do imóvel onde estava acontecendo a confraternização.

Logo, ficando evidente que a presente revisional destina-se simplesmente a rever uma decisão contrária aos interesses do revisionando no que tange à condenação, não há como lhe conferir êxito também sob a hipótese do inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em consonância parcial com o parecer ministerial,
REJEITO AS PRELIMINARES
de não conhecimento;
de

nulidade do deslocamento de competência do Juízo da Comarca de Jaciara-MT para o da Comarca de Juscimeira-MT; de nulidade do oferecimento de nova denúncia após a concessão de
habeas corpus ex officio
pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício; e de nulidade do desaforamento do julgamento para a Comarca de Cuiabá-MT. No mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal ajuizado por
FRANCISCO MARTINS PEREIRA
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

De acordo com o Relator,
Exmo. Des. Gilberto Giraldelli
, as declarações colhidas após o trânsito em julgado da condenação se limitam a reafirmar “
uma das versões da prova já constante nos autos
” e por isso, são
insuficientes
para autorizar a rescisão do édito condenatório.

Já para o Revisor,
Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva
, esses testemunhos esclarecem que “
a conduta de Francisco foi a de
[somente]
separar os briguentos Sandoval e Valdevino
” e transportar a vítima a um hospital em Rondonópolis-MT.

Ainda segundo ele, as novas provas “
atestam, de forma cabal e indene de dúvida, a absoluta ausência de participação do revisionando no fato que culminou na morte da vítima Valdevino Luiz Pereira, máxime porque foi ele mesmo quem, após ver a vítima alvejada por disparos efetuados por ‘Zé Guia, levou-a para o hospital de cidade distante do local dos fatos, demonstrando assim, a uma, que não queria o desígnio criminoso almejado pelo autor material do crime, e a duas, que os elementos de prova oral em sentido incriminador são comprovadamente falsos
”.

Desta forma, anotando que tais provas são
suficientes
para a elidir a sentença condenatória, o Revisor votou pela
procedência
da demanda.

Diante da controvérsia instaurada, pedi vista dos autos e, após me debruçar atentamente sobre os elementos trazidos com a inicial, cheguei à conclusão,
na linha do voto divergente
, que o pedido deve ser julgado
procedente
.

A Revisão Criminal proposta nos moldes do art. 621, inc. III, do CPP, pressupõe a existência de provas não examinadas no curso da ação penal e que sejam, ao mesmo tempo, suficientes para demonstrar a inocência do condenado.

Dito isso, observa-se que na hipótese dos autos, as
novas provas
consistem nos testemunhos de
Iraci Natal da Silva Lopes
e
Valdir Gonsalves Benites
, colhidos no bojo do
Procedimento de Justificação
que instrui a revisional.

Demonstrando bastante segurança em suas afirmações,
Iraci Natal da Silva Lopes
relatou que apesar da pouca visibilidade do local, pôde notar que ‘Zé Guia’ efetuou vários disparos contra a vítima, informando também que, embora estivesse no local, o acusado “
não participou da discussão, apenas visualizou todo o acontecido por detrás da cerca do imóvel onde estava ocorrendo a comemoração, e depois só pegou o carro para socorrer a vítima alvejada, levando-a para Rondonópolis
”.

No mesmo compasso,
Valdir Gonsalves Benites
assinalou que a conduta do acusado se restringiu a pedir que Sandoval e a vítima parassem de discutir, além de ter destacado que estava próximo da contenda e
ninguém segurou a vítima enquanto ela era alvejada
.

À vista desse cenário e pedindo vênia ao Relator por discordar do posicionamento defendido em seu voto, entendo que as provas derivadas de fonte pessoal são dotadas, sim, da característica de
novidade
. Afinal, como as referidas testemunhas não foram ouvidas na fase investigatória, em Juízo ou no Plenário do Tribunal do Júri, o conteúdo das suas declarações nunca chegou a ser examinado pelo Conselho de Sentença e muito menos em sede recursal, tratando-se, assim, de
provas novas propriamente ditas
.

E a par de atender ao requisito da novidade sob o aspecto
formal
, o material probatório superveniente também traz a exposição dos fatos de forma verossímil, coerente e harmônica entre si, com densos contornos de
plausibilidade
, a denotar que o requisito da novidade sob o ponto de vista
material
também foi atendido.

Aliás, a tomar como verdadeira a vertente trazida pelo Relator, chegaríamos ao absurdo de nunca se permitir a quem negou a autoria criminosa durante a tramitação do processo a possibilidade de voltar a sustentar a negativa quando da Revisão Criminal. Chegaríamos ainda ao absurdo de que se uma determinada espécie de prova foi produzida na fase instrutória para demonstrar um fato X, somente uma prova de
natureza completamente distinta
poderia embasar a Revisão Criminal para demonstrar o mesmo fato, o que não se pode admitir!

Esses dois exemplos, eminentes pares, servem para relembrar que nosso ordenamento jurídico consagra a ideia de inexistência
de hierarquia entre os elementos probatórios
(art. 155,
caput
, do CPP) e por isso, uma prova testemunhal não pode ostentar, apenas em decorrência da sua natureza, menor valor probante que a de outra espécie.

Nesses moldes, seguindo o único raciocínio consentâneo com o princípio do convencimento motivado (art. 93, inc. IX, da CF), o fato de a tese absolutória já ter sido sustentada ao longo da ação penal, inclusive com respaldo em relatos testemunhais,
não impede que a negativa de autoria seja revisitada em Revisão Criminal e muito menos que seu alicerce consista em provas de natureza pessoal
.

Finalmente, anote-se que as pequenas contradições entre as declarações das testemunhas (enquanto uma disse que o acusado estava próximo da vítima, outra afirmou que ele estava atrás de uma cerca)
não afetam a sua credibilidade
, seja porque é natural que as pessoas deixem de armazenar detalhes de um fato ocorrido há quase 30 anos, seja porque no ponto em que realmente interessa, ambas foram uníssonas:
o acusado não contribuiu para a morte da vítima
!

Enfim, partindo da premissa de que as novas provas apresentam a segurança necessária para afastar a responsabilidade do acusado no evento criminoso, iluminando, com bastante propriedade, o contexto envolvendo a morte de
Valdevino Luiz Pereira
, inexiste outro caminho senão reconhecer seu alto poder conclusivo e, por conseguinte, declarar a
inocência
do acusado.

E nesse ponto é de se notar que o material probatório superveniente autoriza não só o acolhimento da Revisional com fundamento no inc. III do art. 623 do CPP (descoberta de novas provas da inocência), como também com respaldo no seu inc. II (sentença condenatória fundada em depoimentos falsos), já que refletem a
inocência do acusado
e, a um só tempo, a
falsidade das provas
em sentido contrário constantes na demanda acusatória.

Por todo o exposto e pedindo vênia aos eminentes pares por ter me alongado mais do que gostaria,
acompanho
o voto do Exmo.
Des. Juvenal Pereira da Silva
e julgo
PROCEDENTE
a revisional, absolvendo
Francisco Martins Pereira
da imputação do crime de
Homicídio Qualificado por Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. IV, do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020